Tribunal: STM
Processo: 7000403-56.2020.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-15

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000403-56.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PACIENTE: ANTHONY RODRIGUES ALVES
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 3ª
CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - BAGÉ
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
31/08/2020 a 03/09/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu do pedido e denegou a ordem, por falta de amparo
legal, nos termos do voto do Relator Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
JOSE GARCIA DE FREITAS JUNIOR

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 11/09/2020 15:51:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b7f70828
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000403-56.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI.
PACIENTE: ANTHONY RODRIGUES ALVES, ex-Sd Ex.
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 3ª CJM.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMENTA: HABEAS CORPUS. DPU. DESERÇÃO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE DE
SUSPENSÃO DA INSTRUÇÃO PROVISÓRIA DE DESERÇÃO (IPD). PRISÃO EM FLAGRANTE DO DESERTOR.
COMUNICAÇÃO DE CRIME MILITAR À AUTORIDADE ESTRANGEIRA. VIA INADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE
ILEGALIDADE OU ABUSO DE PORDER. NÃO CABIMENTO DE SALVO-CONDUTO. ORDEM DENEGADA.
UNANIMIDADE.
A suspensão da IPD e a expedição do salvo-conduto são vedados ao desertor em fuga, pois
ele está sujeito, desde logo, à prisão em flagrante, devido à natureza permanente atribuída
ao crime de deserção, somente cessando o estado de flagrância do delito quando o
trânsfuga se apresentar ou for capturado.
O erro de procedimento administrativo, no cumprimento de uma Decisão judicial
devidamente fundamentada, é passível de correção a qualquer momento, seja por meio de
um simples requerimento ao Juízo, seja pela reconsideração de quem o produziu ou deveria
ter produzido corretamente, não se revelando plausível a utilização do Remédio
Constitucional para esse fim, sob o pretexto de existir ameaça ou coação na liberdade de
locomoção do desertor.
Ordem não concedida. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em Sessão de
Julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade, em conhecer do pedido e em denegar
a ordem por falta de amparo legal.
Brasília, 3 de setembro de 2020.
Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
Relator
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor do
ex-Sd Ex ANTHONY RODRIGUES ALVES, desertor, que responde à Instrução Provisória de Deserção nº
0000001-54.2018.7.03.0203, instaurada em desfavor dele, ora paciente, em razão de sua ausência
injustificada da 2ª Bateria de Artilharia Antiaérea, sediada em Santana do Livramento/RS, desde o dia 02 de
dezembro de 2017, vindo a consumar, em tese, o crime previsto no art. 187 do CPM, no dia 11 de dezembro
de 2017.
Segundo os autos, o Juízo a quo foi informado de que o paciente encontra-se servindo na Armada Uruguaia,
na cidade de Montevidéu, capital do Uruguai.
Após manifestação ministerial, o Juiz Federal substituto da Justiça Militar lotado na 2ª Auditoria da 3ª CJM
deferiu o pedido para que o Comandante-Chefe da Armanda Nacional da República Federativa do Uruguai
fosse cientificado da existência da referida Instrução Provisória de Deserção, por intermédio da autoridade
central brasileira para cooperação jurídica internacional.
Em cumprimento a esse despacho, foi expedida a pertinente correspondência para o Ministério das Relações
Exteriores.
Acredita a impetrante que o Juízo a quo despachou corretamente ao determinar que fosse oficiado o
Comandante-Chefe da Armada Nacional da República Federativa do Uruguai, por intermédio da autoridade
central brasileira para cooperação jurídica internacional, mas entende que a Secretaria da 2ª Auditoria da 3ª
CJM, ao dar cumprimento ao referido despacho, acionou equivocadamente o Ministério das Relações
Exteriores, via Itamaraty, sendo que o canal de comunicação correto, segundo seu entendimento, seria por
meio da autoridade central brasileira do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
Devido a essa inobservância da via correta para informar à autoridade da Nação amiga sobre a tramitação
da IPD nº 0000001-54.2018.7.03.0203 contra o ora paciente, entendia a impetrante que era "preciso
suspender imediatamente o que pode ser o início de um incidente diplomático, mas, mais urgente, é
evitar a concretização da coação ao direito ambulatorial" dele ao arrepio das normas que garantem a
existência de um devido processo legal, pelo menos sob o aspecto formal.
Destacou, ainda, a impetrante que "a inobservância das formalidades aqui explicitadas está imbricada com
o risco à liberdade de locomoção ou permanência do paciente".
Assim, requereu a impetrante que:

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 11/09/2020 15:51:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b7f70828
"(1) seja concedida ordem liminar pleiteada, em virtude de estarem presentes os
requisitos periculum in mora e fumus boni iuris, a fim de (i) suspender a tramitação
da IPD nº 0000001-54.2018.7.03.0203 até que seja formalizado o pedido de cooperação
internacional em matéria criminal ou, se for o caso, requerida a extradição do desertor; e
(ii) expedir salvo-conduto para que o paciente não seja preso nem tenha molestado o
seu direito ambulatorial até que seja esclarecido se ele está prestando serviço militar na
Armada Uruguaia;
........................................
(3) no mérito, seja confirmada pelo Tribunal a liminar concedida, concedendo-se, em
definitivo, a ordem de habeas corpus". (grifos nossos)
Em despacho proferido no dia 23 de junho de 2020, solicitei para análise da liminar as informações
necessárias à instrução do feito da autoridade apontada como coatora e a manifestação da Procuradoria-
Geral da Justiça Militar (fl. 71).
A autoridade coatora, ao prestar informações (evento 8), fez uma breve síntese dos fatos ocorridos na IPD nº
0000001-54.2018.7.03.0203.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. JOSÉ GARCIA DE
FREITAS JÚNIOR, opinou pelo conhecimento, rejeição da liminar e denegação da ordem, por inexistem
ilegalidades que justifiquem tal medida (evento 11).
Após o parecer da PGJM, a autoridade coatora informou, por meio de ofício, que havia determinado "a
suspensão da comunicação da Armada Uruguaia através do Ministério das Relações Exteriores, até o
julgamento definitivo do writ pelo Eg. STM" (evento 14).
Em 13 de julho de 2020, o Vice-Presidente desta Corte, Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO, atuando no feito
em razão das férias coletivas dos Ministros, indeferiu a liminar requerida, por manifesta perda de objeto,
diante da suspensão supra, feita por parte do Juízo a quo (evento 16).
É o relatório.
VOTO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente writ.
A ordem de habeas corpus, como tutela direta e exclusiva do direito de locomoção, deve ser concedida,
precipuamente, quando o paciente sofre ou está ameaçado de sofrer coação de seu direito de ir e vir, por
ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal).
No presente caso, persegue a impetrante a suspensão da tramitação da IPD e a expedição de salvo-conduto
para que o paciente não seja preso, nem tenha molestado o seu direito de ir e vir, sob a alegação de
ausência dos trâmites legais, em razão de o encaminhamento das informações, atinentes ao crime de
deserção, ter sido feito por meio de Órgão da Administração Pública, de forma equivocada. Sustenta
também que "a inobservância das formalidades aqui explicitadas está imbricada com o risco à liberdade de
locomoção ou permanência do paciente".
Primeiro, o pedido defensivo para suspender a tramitação da IPD nº 0000001-54.2018.7.03.0203, até que
seja "formalizado o pedido de cooperação internacional em matéria criminal" não faz o menor sentido,
conforme já esclarecido pelo Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. JOSÉ GARCIA DE FREITAS JÚNIOR e
muito bem rechaçado pelo Ministro Vice-Presidente deste Tribunal Dr. JOSÉ BARROSO FILHO, ao rejeitar a
liminar, no exercício da Presidência.
E segundo, é cediço que apenas se concede salvo-conduto quando a parte interessada comprova que seus
direitos constitucionais estão sendo violados, o que também não é caso, conforme igualmente deixou claro
em sua Decisão o eminente Ministro Vice-Presidente desta Corte.
Analisando detidamente os documentos juntados aos autos, bem como os informes prestados pela
autoridade apontada como coatora, além do parecer emitido pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar,
verifica-se que o paciente passou à condição de desertor no momento em que se ausentou da OM em que
servia, sem autorização, e consumou o delito previsto no art. 187 do CPM. Assim, não há que se falar em
afronta a direitos do paciente.
Por essa razão, à luz do art. 452 do CPPM, o desertor está sujeito, desde logo, à prisão em flagrante, devido
à natureza permanente atribuída ao crime de deserção, somente cessando o estado de flagrância desse
delito, quando o trânsfuga se apresentar ou for capturado.
A propósito, ao apreciar a natureza dessa prisão, entendeu o Supremo Tribunal Federal que:
"A prisão no crime de deserção — artigo 187 do Código Penal Militar — mostra-se
harmônica com o disposto no inciso LXI do artigo 5º da Constituição Federal." (HC nº
84.330, Min. MARCO AURÉLIO, Julg. em 29/6/2004, DJ de 27/8/2004).
Desse modo, estando o paciente ainda na condição de desertor, tem-se que a prisão, a qualquer tempo, é
medida que encontra amparo legal em todo o nosso ordenamento jurídico, o que, por si só, já afasta o
pedido da impetrante de salvo-conduto para impedir a restrição da liberdade dele.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 11/09/2020 15:51:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b7f70828
Destarte, por se tratar in tela de cidadão brasileiro, que estava devidamente integrado às Forças Armadas
desse País quando desertou, é importante lembrar que durante todo o tempo em que estiver nessa condição
de desertor, o ora paciente continuará vinculado à legislação castrense brasileira, motivo pelo qual deverá
responder criminalmente por seus atos perante à Justiça Militar desse País. Até porque, o paciente, com sua
conduta, além de não observar a legislação e o regulamento padrão, feriu de morte as normas, os princípios
e os valores que norteiam e amparam o dia a dia na caserna.
Ou seja, no instante em que o indigitado rompe com tudo isso, ao descumprir com esses preceitos básicos,
atentando contra o serviço militar e o dever militar, bem como maculando gravemente os princípios da
hierarquia e da disciplina, dúvidas não há de que ele precisa ser responsabilizado de modo exemplar, até
para desestimular outros a procederem da mesma forma.
Assim, não vislumbro no contexto motivos plausíveis, indiscutíveis, robustos, para suspender a tramitação
da IPD nº 0000001-54.2018.7.03.0203, que foi regularmente instaurada, por se tratar de um procedimento
legítimo, previsto no Código de Processo Penal Militar e amparado pela Constituição Federal, razão pela qual
merece prosseguir seu curso normalmente, com a devida venia.
Ademais, cabe esclarecer que a suspensão de uma IPD é medida grave, dotada de reflexos expressivos, que,
dependendo da situação, pode implicar, inclusive, na impunidade do desertor ou na prescrição do aludido
crime, daí porque somente deve ser concedida em hipóteses excepcionais, que não se vislumbrou na
espécie.
Conclui-se então que a alegação da impetrante de que "o Juízo a quo estabeleceu um canal equivocado de
cooperação jurídica em matéria penal, passando a atuar ao arrepio das formalidades legais" não atenua em
nada a situação do paciente, nem o socorre do crime militar que cometeu em solo brasileiro.
Portanto, conforme foi possível observar, não existe in tela qualquer ameaça à liberdade de locomoção, seja
por ilegalidade, seja por abuso de poder, tampouco se vislumbra a inobservância de formalidades legais, a
ponto de ensejar a suspensão da Instrução Provisória de Deserção legitimamente instaurada e comprometer
o andamento das investigações e demais procedimentos de praxe.
Quanto à preocupação da impetrante, no que concerne à possível ocorrência de um incidente internacional,
se a comunicação com o País vizinho - sobre a situação do desertor - ocorrer via Ministério das Relações
Exteriores, data venia, não é o melhor caminho para que alcance suas pretensões. Isso porque, os Órgãos de
primeira Instância atuaram em conformidade com a legislação pertinente ao caso.
Esse também foi o entendimento do nominado representante da PGJM que, em Parecer, consignou:
"Data maxima venia, sem razão a il Defensoria Pública.
A exemplo da citação de acusado, quando este estiver no estrangeiro, a autoridade
judiciária solicitará apoio ao Ministério das Relações Exteriores, como previsto no
artigo 285 do CPPM, que continua em vigor e foi recepcionado pela nova ordem
constitucional, verbis:
Art. 285. Estando o acusado no estrangeiro, mas em lugar sabido, a citação far-
se-á por meio de carta citatória, cuja remessa a autoridade judiciária solicitará
ao Ministério das Relações Exteriores, para ser entregue ao citando, por
intermédio de representante diplomático ou consular do Brasil, ou preposto de
qualquer deles, com jurisdição no lugar onde aquele estiver. A carta citatória
conterá o nome do juiz que a expedir e as indicações a que se referem às alíneas
b, c e d, do art. 283.
O fato de a comunicação da situação de Desertor, segundo a impetrante, ser mais célere e
efetiva se feita por meio da Autoridade Central do Ministério da Justiça e não
por meio do Ministério das Relações Exteriores, não implica, data venia, em
ilegalidade capaz de justificar a expedição da liminar requerida, tampouco da presente
ordem de Habeas Corpus em definitivo.
Dessa forma, não se vislumbra nos autos qualquer ilegalidade que justifique o
sobrestamento da Instrução Provisória de Deserção que, aliás, somente teve
andamento em vista da comunicação da possibilidade de o Desertor se encontrar
servindo na Armada Uruguaia.
Sobre a ocorrência de incidente internacional aventado pela il Defesa, caso a
comunicação da situação de trânsfuga fosse feita por meio Ministério das Relações
Exteriores, com todo respeito, não procede, já que, certamente, pouco
importaria ao país amigo se a comunicação fosse feita pelo Ministéri das
Relações Exteriores ou da Justiça.". (Grifo nosso.)
Noutro viés, o que se viu no caso em colação, na verdade, foi o membro do MPM e o Magistrado de piso
buscando alternativas plausíveis e legítimas para informar a situação de desertor às autoridades do
mencionado país amigo e, se possível, localizá-lo e trazê-lo para o Brasil, a fim de responsabilizá-lo pelo

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 11/09/2020 15:51:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b7f70828
grave crime que cometeu. Afinal de contas, nenhum integrante das Forças Armadas está autorizado,
obviamente, a proceder da forma como este trânsfuga procedeu.
Além do mais, se há erro de procedimento administrativo no cumprimento de uma Decisão judicial
devidamente fundamentada, como acredita a impetrante, então se pressupõe que esse vício de secretaria,
de natureza cartorária, é passível de correção a qualquer momento, seja por meio de um simples
requerimento, seja pela reconsideração de quem o produziu ou deveria ter produzido corretamente, nada
tendo a ver com a tramitação da IPD.
Da mesma forma, se existe inconformidade com a correspondência enviada ao Ministério das Relações
Exteriores, quando a impetrante entende que deveria ser remetida ao Ministério da Justiça, então caberia a
ela ter apontado tais irregularidades ao Juízo de origem e não impetrar o presente Remédio Constitucional
perante este Tribunal, sob o pretexto de que existem ameaça ou coação na liberdade de locomoção do
desertor e, também, sob o argumento de que os direitos constitucionais do trânsfuga estão sendo
maculados.
Por fim, em que pese o entendimento do nobre Parecerista de que "o presente writ perdeu o seu objeto",
devido à suspensão da "ordem de comunicação da situação de trânsfuga do paciente à Autoridade Militar
Uruguaia" pelo Juízo de primeiro grau, importante lembrar que, naquele momento, para fins de liminar, de
fato, houve a perda do objeto. No entanto, há a necessidade desta Corte de Justiça continuar analisando as
outras teses, igualmente, levantadas pela impetrante; análise essa que, aliás, foi feita no contexto fático ora
apresentado, conforme as razões supra relatadas.
Ante ao exposto, conheço do pedido e denego a ordem por falta de amparo legal.